Tribunal: TJES
Processo: 0002487-04.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002487-04.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA MABOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de auto de infração ajuizada por CRZ Engenharia e Empreendimentos Ltda., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 551/2017 e dos atos administrativos subsequentes, inclusive eventual inscrição em dívida ativa e execução fiscal, em razão da ausência de notificação válida da autuada e do erro na identificação do sujeito passivo da autuação, relacionada a atividade de terraplanagem sem licença ambiental e em área de preservação permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração nº 551/2017 é válido diante da ausência de comprovação idônea de notificação regular da empresa autuada, com observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador; e (ii) estabelecer se houve correta identificação do sujeito passivo da autuação, à vista dos elementos documentais que indicam a responsabilidade da empresa Altaville Participações e Negócios Ltda. pelo empreendimento “Villa Treviso”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração deve comprovar, de forma idônea, a notificação válida do administrado em processo sancionador, não bastando alegação genérica de ciência fática ou informal, sobretudo quando a legislação municipal prevê formalidades específicas para a hipótese de recusa do recebimento.

A ausência de comprovação segura da cientificação inicial do auto de infração compromete a formação válida da relação procedimental sancionatória e viola o art. 5º, LV, da Constituição, que assegura contraditório e ampla defesa também no processo administrativo.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da ausência de formalidade essencial ou da demonstração de ilegalidade, sendo legítimo o controle jurisdicional da legalidade do procedimento administrativo sancionador.

A invocação da recusa do sócio da empresa autuada não afasta a nulidade do auto quando o ente público não demonstra que a recusa foi formalizada nos moldes legalmente exigidos.

Os documentos dos autos evidenciam inconsistência na identificação do sujeito passivo da autuação, pois apontam que a responsabilidade pelo empreendimento e pela regularização ambiental foi assumida pela empresa Altaville Participações e Negócios Ltda., posteriormente autuada pela própria Administração por meio do Auto de Infração nº 565/2018.

A responsabilidade ambiental objetiva e solidária, bem como a natureza propter rem das obrigações ambientais, não autorizam, por si sós, a preservação de multa administrativa quando o procedimento sancionador apresenta vício formal e imputação subjetiva juridicamente vacilante.

A mera utilização de maquinário da empresa apelada na execução da terraplanagem, desacompanhada de prova segura de que ela era a responsável jurídica pela conduta infracional, não basta para validar a autuação originária.

A tutela reforçada do meio ambiente não dispensa a observância estrita das garantias constitucionais no exercício do poder sancionador, pois a proteção ambiental e o devido processo legal são vetores complementares do Estado de Direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do auto de infração ambiental exige comprovação idônea da notificação regular do autuado, em observância ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo sancionador. 2. A alegação de recusa de recebimento da notificação não supre a falta de observância das formalidades legais exigidas para a cientificação válida do administrado. 3. A responsabilidade ambiental objetiva e solidária não dispensa a correta identificação do sujeito passivo no processo administrativo sancionador. 4. A posterior autuação de terceiro apontado como responsável pelo empreendimento reforça a nulidade do auto originário quando evidenciado erro na imputação subjetiva. 5. A presunção de legitimidade do ato administrativo não impede o reconhecimento judicial de vícios formais e materiais que comprometam sua validade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 225; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; Lei Municipal nº 5.045/2004, art. 131; Decreto Municipal nº 12.777/2008, art. 118, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.532.270, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 28.10.2025; STJ, AgInt nos EDcl no MS 28.187, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19.08.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.204.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Pois bem, conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração ajuizada por
CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, por meio da qual se objetivou a desconstituição do Auto de Infração nº 551/2017, lavrado em razão de suposta prática de atividade de terraplanagem sem licença ambiental e em área de preservação permanente.

Conforme a petição inicial e os documentos que instruem os autos, a autora sustentou, em síntese, a ocorrência de nulidade formal, por ausência de notificação válida, e de nulidade material, por erro na identificação do sujeito passivo da autuação, ao argumento de que o empreendimento “
Villa Treviso
” estaria sob responsabilidade da empresa Altaville Participações e Negócios Ltda.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 551/2017 e de todos os atos administrativos subsequentes a ele relacionados, inclusive eventual inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

O magistrado singular assentou, em essência: (i) que o Município não comprovou a regular notificação da empresa autuada, inexistindo aviso de recebimento, comprovação idônea de ciência ou observância da formalidade atinente à recusa de assinatura; (ii) que a ausência de notificação válida inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa; e (iii) que os elementos documentais também evidenciariam erro na identificação do sujeito passivo, pois a responsabilidade pelo empreendimento e pela regularização ambiental teria sido assumida pela empresa Altaville Participações e Negócios Ltda., inclusive com posterior lavratura do Auto de Infração nº 565/2018 em face desta. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 108.410,00), observando o art. 85, § 3º, I, e § 5º, do CPC, além de determinar a incidência da Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE COLATINA, ora apelante, sustenta, em síntese: (i) inexistência de nulidade por falta de notificação válida, ao argumento de que Paulo Zago, sócio da empresa CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., teria recusado o recebimento da notificação prévia e do auto de infração, circunstância que, segundo afirma, revelaria ciência inequívoca do ato; (ii) inaplicabilidade do entendimento adotado na sentença quanto à essencialidade da assinatura de duas testemunhas, defendendo que a assinatura do infrator não constitui requisito essencial à validade do auto; (iii) legitimidade da autuação da empresa apelada, porquanto a fiscalização teria constatado, no local dos fatos, a utilização de máquinas pertencentes à CRZ na execução da terraplanagem irregular; (iv) inexistência de erro na identificação do sujeito passivo, ao fundamento de que a responsabilidade ambiental seria objetiva e solidária entre poluidor direto e indireto; e (v) consequente necessidade de reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em resumo: (i) que o auto de infração padece de vício material absoluto, por ter sido lavrado contra empresa que não era proprietária, possuidora nem responsável legal pelo empreendimento; (ii) que a própria Administração reconheceu o equívoco ao “transferir” a autuação e posteriormente lavrar o Auto de Infração nº 565/2018 em face da empresa Altaville Participações e Negócios Ltda.; (iii) que a tese de responsabilidade civil ambiental solidária não se confunde com a necessidade de correta identificação do infrator em processo administrativo sancionador; (iv) que houve vício formal insanável, diante da ausência de notificação válida e do descumprimento das formalidades previstas na legislação municipal para a hipótese de recusa; e (v) que, mantida a sentença, devem ser majorados os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, como já mencionado, a verificar se deve ser reformada a sentença que, acolhendo o pedido formulado por CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., declarou a nulidade do Auto de Infração nº 551/2017 e dos atos administrativos subsequentes, ao fundamento de: (a) ausência de notificação válida apta a viabilizar o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo; e (b) erro na identificação do sujeito passivo da autuação, diante de elementos que apontam para a responsabilidade jurídica da empresa Altaville Participações e Negócios Ltda. pelo empreendimento “Villa Treviso”.

A meu sentir, a sentença não comporta reforma.

Com efeito, a Constituição da República, em comando normativo de centralidade absoluta para a espécie, dispõe:

“Art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

A cláusula constitucional acima transcrita não é mero adorno retórico, nem enunciado programático desprovido de eficácia concreta. Ao reverso, ela conforma toda atividade sancionatória estatal, inclusive a desenvolvida na seara administrativa. Onde há poder de punir, deve haver procedimento regular; onde há imputação de infração, deve haver ciência válida; onde há sanção potencialmente gravosa, deve haver plena possibilidade de defesa.

A rigor, o ponto mais sensível do caso reside justamente nisso: não se demonstrou, de forma idônea e segura, que a empresa apelada tenha sido regularmente notificada do auto de infração cuja nulidade se pretende afastar.

A sentença foi expressa ao consignar que o MUNICÍPIO DE COLATINA “
não logrou comprovar a notificação formal da Autora (CRZ) quanto ao Auto de Infração nº 551/2017, sequer juntando Aviso de Recebimento (AR) ou comprovante de ciência
”, acrescentando que a legislação municipal invocada exigia, para a hipótese de recusa, a colheita da assinatura de duas testemunhas, formalidade que não foi observada. Tal premissa fática emerge diretamente do exame do conjunto documental constante dos autos.

O apelante, em suas razões, procura neutralizar essa conclusão sob o argumento de que Paulo Zago, sócio da empresa CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., teria recusado o recebimento da notificação e do auto, de sorte que haveria ciência inequívoca do ato. A argumentação, todavia, não se sustenta.

Isso porque, em matéria sancionatória, especialmente quando a própria Administração invoca procedimento normativamente estruturado para a formalização da autuação e da cientificação do administrado, não basta a afirmação genérica de ciência fática ou informal. A regularidade do ato deve ser demonstrada segundo os meios previstos no regime jurídico aplicável. Se a Administração sustenta que houve recusa, cumpre-lhe provar a recusa nos moldes legalmente exigidos. Não se pode substituir a forma jurídica pela mera narrativa unilateral do ente sancionador.

O recorrente invoca, ainda, o art. 131 da Lei Municipal nº 5.045/2004 e o art. 118, § 3º, do Decreto Municipal nº 12.777/2008 para afirmar que a ausência de assinatura do autuado ou de testemunhas não acarretaria nulidade. Entretanto, ainda que se admita a tese de que a assinatura do autuado, por si só, não constitua requisito essencial do auto, disso não se segue a conclusão — logicamente muito mais ampla — de que a prova da notificação regular e da ciência válida do administrado seja irrelevante. Uma coisa é a não essencialidade da assinatura como elemento gráfico do documento; outra, profundamente distinta, é a dispensabilidade da comprovação de que o administrado foi validamente cientificado da imputação e do prazo para impugná-la.

O devido processo legal administrativo não se satisfaz com presunções frágeis, nem com construções argumentativas que, ao fim e ao cabo, transferem ao administrado o ônus de provar que não foi regularmente cientificado. Em verdade, o ônus de demonstrar a higidez procedimental do processo sancionador é da própria Administração, sobretudo quando pretende fazer prevalecer a presunção de legitimidade do ato. A presunção de legitimidade, como se sabe, é relativa e cede diante da ausência de formalidade essencial ou da prova da ilegalidade. O STJ já destacou que o controle judicial dos atos administrativos alcança precisamente seus requisitos legais de validade e o respeito aos princípios administrativos, o que se harmoniza integralmente com a atuação jurisdicional empreendida na origem. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ACÓRDÃO QUE REDUZ, EX OFFICIO, O VALOR DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O controle judicial sobre os atos administrativos abrange a análise de sua legalidade
, o que inclui a verificação da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção aplicada. A redução de ofício do valor de uma multa administrativa não configura julgamento extra petita quando a petição inicial busca a anulação completa do ato, pois o pedido de anulação (o todo) compreende logicamente o de redução (a parte). 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido — que, com base na análise das circunstâncias concretas da infração, do valor da reclamação original e da condição econômica do infrator, considerou a multa desproporcional e fixou novo montante — demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. Não há violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.532.270; Proc. 2023/0456460-4; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 28/10/2025) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EXAME DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Comandante da Marinha, consubstanciado na Portaria n. 259, de 10/9/2021, que nomeou o Conselho de Justificação para julgar o impetrante como incurso no art. 2º, I, c, da Lei n. 5.836/1972.II - Conforme orientação desta Corte, é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória, aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021.III - Ademais,
o controle judicial do procedimento administrativo se restringe à legalidade do ato, ao oferecimento adequado do contraditório e da ampla defesa, bem como observância dos prazos e dos critérios mínimos para formulação de defesa
. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 37.783/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 23/9/2020; RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018.IV - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo do Conselho de Justificação, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. V - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-EDcl-MS 28.187; Proc. 2021/0354044-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/08/2022) (destaquei)

Nem se diga, como quer o apelante, que a recusa do sócio da empresa configuraria
venire contra factum proprium
, apto a obstar o reconhecimento da nulidade. A invocação da vedação ao comportamento contraditório, neste contexto, revela-se deslocada. O que a parte autora sustenta não é que inexistiu autuação materialmente considerada, mas sim que a Administração não demonstrou haver observado o iter procedimental indispensável para tornar válida e eficaz a imputação sancionatória. Em outras palavras: a nulidade não decorre de manobra defensiva da administrada, mas da insuficiência da comprovação produzida pelo ente público quanto à regular cientificação.

A relevância da ciência válida não é meramente abstrata. Sem ela, resta comprometido o núcleo essencial da garantia inscrita no art. 5º, LV, da Constituição, que assegura contraditório e ampla defesa também em processo administrativo.

No caso presente o prejuízo da parte não é apenas presumível; é manifesto, porque se trata da própria falta de comprovação segura da ciência inicial do auto de infração e, por conseguinte, da própria formação válida da relação procedimental sancionatória. Esse fundamento, por si só, já seria suficiente para a manutenção da sentença.

Há, contudo, um segundo eixo argumentativo, também acolhido na origem, que igualmente conduz ao desprovimento do recurso: a inconsistência na identificação do sujeito passivo da autuação.

A sentença consignou que “
os documentos indicam forte indício de erro na identificação do sujeito passivo da infração
”, destacando que a documentação acostada e a própria defesa municipal demonstrariam que a responsabilidade legal pelo empreendimento “Loteamento Villa Treviso” e pela regularização ambiental foi assumida pela empresa Altaville Participações e Negócios Ltda., a qual inclusive firmou TAC com o Ministério Público e veio a ser posteriormente autuada pela própria Administração mediante o Auto de Infração nº 565/2018.

Tal constatação é particularmente eloquente. Se a Administração, em momento subsequente, lavra novo auto em face de Altaville Participações e Negócios Ltda., reconhecendo, na prática administrativa, a vinculação desta ao empreendimento e à respectiva regularização, então a pretensão de sustentar, simultaneamente, a plena higidez da autuação originária dirigida à CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. exige lastro probatório muito mais robusto do que o efetivamente produzido nos autos.

O apelante procura superar esse obstáculo valendo-se da tese da responsabilidade ambiental objetiva e solidária, com apoio no art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981 e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981 dispõe:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.204, assentou a seguinte tese:

“
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
.”

Sucede, porém, que tais enunciados normativos e jurisprudenciais não resolvem, por si, o caso sob exame, porque aqui não se discute, em linha principal, a quem podem ser exigidas obrigações de recomposição ambiental em perspectiva civil-ambiental, mas sim a validade de um ato administrativo sancionador específico, que deve emergir de procedimento regular e identificar, com segurança jurídica mínima, o administrado a quem se imputa a prática infracional.

Em termos dogmáticos: a elasticidade subjetiva própria da responsabilidade civil ambiental e das obrigações propter rem não autoriza, automaticamente, a preservação de multa administrativa fundada em procedimento cuja regularidade formal foi comprometida e cuja imputação subjetiva se revela, no mínimo, juridicamente vacilante. Esta conclusão resulta da conjugação entre a tese do Tema 1.204 do STJ e a garantia constitucional do art. 5º, LV, da Constituição, aplicada ao regime dos atos administrativos sancionadores.

Aliás, a própria narrativa recursal do Município revela a fragilidade do liame que pretende sustentar. A argumentação se assenta, sobretudo, na circunstância de que máquinas da CRZ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. teriam sido utilizadas na terraplanagem irregular e na presença, no local, de Paulo Zago, sócio da empresa. Todavia, a mera utilização de maquinário, desacompanhada de demonstração segura de que a empresa apelada era a efetiva responsável jurídica pela conduta infracional objeto da autuação, não basta para superar os elementos documentais valorizados pela sentença, sobretudo quando a própria Administração posteriormente redireciona a imputação à empresa responsável pelo empreendimento.

A sentença foi precisa ao afirmar que “
o fato de máquinas da CRZ ENGENHARIA terem sido utilizadas não a torna, automaticamente, a responsável principal pela infração ambiental
”, mormente porque a responsabilidade pela obtenção de licença e pela regularidade do empreendimento estava vinculada, segundo os documentos dos autos, à empresa Altaville Participações e Negócios Ltda..

Não se ignora que, em matéria ambiental, o ordenamento jurídico prestigia a máxima proteção ao bem jurídico tutelado. O art. 225 da Constituição impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Contudo, a tutela reforçada do meio ambiente não elimina, antes exige, a estrita observância das garantias constitucionais no exercício do poder sancionador. A preservação ambiental e o devido processo legal não são valores antagônicos; são, isto sim, vetores complementares de um Estado de Direito substancialmente comprometido tanto com a proteção dos bens difusos quanto com a juridicidade dos meios empregados para protegê-los.

Também não procede a alegação de que a sentença teria desconsiderado a presunção de legitimidade do ato administrativo. O que se verifica, na verdade, é o oposto: a decisão de primeiro grau reconheceu a presunção relativa do ato, mas assentou que ela foi ilidida pelos vícios formais e materiais evidenciados no processo. E assim deveria mesmo ser, porque a presunção de legitimidade jamais pode converter-se em blindagem absoluta contra o controle jurisdicional de legalidade.

Somem-se, pois, os dois fundamentos autônomos e reciprocamente reforçadores:

(i) não houve comprovação idônea de notificação válida da autuada, com consequente ofensa ao contraditório e à ampla defesa; e

(ii) os elementos dos autos corroboram a conclusão de que houve vício na identificação do sujeito passivo da autuação, circunstância agravada pelo posterior direcionamento administrativo da responsabilidade à empresa Altaville Participações e Negócios Ltda..

Diante desse quadro, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença de origem.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar